Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706782-36.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K &amp; Y MANUTENCAO EM GERAL LTDA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por K &amp; Y MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA contra sentença (ID 225728728, autos de origem) que julgou extinto o processo de restauração de autos, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. O recurso não pode ser conhecido por manifesta intempestividade. A análise cronológica das publicações revela: 1) 28/05/2025: publicação da sentença (ID 75163167) que julgou os primeiros embargos de declaração (conhecidos e não providos); 2) 09/06/2025: publicação da sentença (ID 75163170) que julgou os segundos embargos de declaração (conhecidos e não providos); 3) 23/06/2025: publicação do despacho (ID 75163173) que não conheceu os terceiros embargos de declaração interpostos pela autora/apelante; 4) 03/07/2025: trânsito em julgado certificado pelo cartório. O juízo de primeiro grau foi expresso e inequívoco ao estabelecer o marco temporal para a contagem do prazo recursal. No despacho (ID 75163173) que rejeitou os terceiros embargos de declaração, consignou textualmente: "NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 239097690, uma vez que se trata de mera reiteração dos embargos de declaração (...) já dirimidos nos autos. Aguarde-se o transcurso do prazo para o trânsito em julgado da sentença de id. 225728728, cujo marco inicial é a publicação da sentença de id. 238493887, que negou provimento aos embargos de declaração (...). Após, não havendo a interposição de apelação, certifique-se e arquive-se o feito". grifou-se. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal: “[...] 2. Os embargos de declaração não interrompem o prazo para os demais recursos quando intempestivos, incabíveis ou deixarem de indicar o vício supostamente contido no acórdão embargado (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). A propósito: AgRg nos EAREsp n. 2.216.810/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 3/7/2023; e AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR, rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 31/10/2023. [...] (AgRg nos EAREsp n. 2.599.222/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) No caso, a sentença de ID 238493887 foi publicada em 09/06/2025. O prazo de 15 dias para apelação (art. 1.003, § 5o, do CPC) encerrou-se em 02/07/2025 e o recurso só foi interposto em 08/07/2025 (ID 75163176). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por intempestividade. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator